Tribunal: STF
Processo: ADI 399
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-09-12
Data de publicação: 1991-09-12

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Medida  Provisoria  n.

249/1990, art. 6.. Convertida a medida provisoria em  lei  -  Lei  n.

8.114/1990 - desta não mais constando  o  dispositivo  impugnado,  e,

desde logo, de ter-se como prejudicada a  ação  e,  em  consequencia,

também, a medida cautelar pleiteada.